Tribunal: TJSP
Processo: 2232269-79.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Pretendida a revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. Arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos (quase 2 kg de cocaína). Segregação cautelar que se mostra necessária para resguardo da ordem pública.

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Pretendida a revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. Arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos (quase 2 kg de cocaína). Segregação cautelar que se mostra necessária para resguardo da ordem pública. Decisão fundamentada. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.